Tribunal: STF
Processo: Rcl 2076
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-03
Data de publicação: 2002-10-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL,
PROCESSADA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE REPRODUZ NORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL.
ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Desde o julgamento da RCL 383, Rel. Min. Moreira Alves, entende o
STF inexistir usurpação de sua competência quando os Tribunais de
Justiça analisam, em controle concentrado, a constitucionalidade
de leis municipais ante normas constitucionais estaduais que
reproduzam regras da Carta da República de observância obrigatória.
Reclamação julgada improcedente.